Tribunal: TJES
Processo: 5002792-72.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002792-72.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA EMILIA TORRES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. (1). TESE AUTORAL. ALEGA QUE CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, NO VALOR DE R$2.565,00, COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO COM A REQUERIDA NO ANO DE 2014, EM 72 PARCELAS DE R$158,32. ACREDITOU QUE TINHA CELEBRADO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, TODAVIA, TRATAVA-SE DE SAQUE COM CARTÃO DE CRÉDITO. ADUZ QUE PROCUROU O PROCON E FOI INFORMADA QUE FOI VENDIDA UM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO VALOR DE R$2.738,10 E OUTRO NO VALOR DE R$288,00, FEITO EM 2016 PRETENDE COM A DEMANDA A DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, BEM COMO REQUER A RESTITUIÇÃO DOS VALORES A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2020, NO VALOR DE R$1.108,24 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (2). SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR O RÉU A CANCELAR O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, CONSIDERANDO QUITADAS AS DESPESAS CORRENTES DO REFERIDO PLÁSTICO, COM CESSAÇÃO DOS RESPECTIVOS DESCONTOS EM MARGEM CONSIGNÁVEL DOS RENDIMENTOS LABORAIS DA AUTORA. (3) RECURSO DA PARTE AUTORA PUGNANDO PELA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA NO QUE TANGE A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DE R$1.218,56, REFERENTE AOS DESCONTOS REALIZADOS NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO DE 2020 A JULHO DE 2021 E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (4) CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PUGNANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
E EM SEDE DE PRELIMINAR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
.
(5) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(6). IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PRESENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
NO MÉRITO.
É CLARIVIDENTE QUE A PARTE AUTORA REALMENTE ADQUIRIU UM EMPRÉSTIMO JUNTO À DEMANDADA, REMANESCENDO APENAS CONTROVÉRSIA SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO CONVENCIONADA ENTRE OS CONTRATANTES, OU SEJA, QUE ESTA SE OPERARIA VIA CONTRATO ADJETO DE CARTÃO DE CRÉDITO, OU ATÉ MESMO QUE ESTE CONTINUARIA ATIVO APÓS FINDADO O EMPRÉSTIMO DE FINANCIAMENTO. NESTE SENTIDO, CONSIDERANDO A EVIDÊNCIA INEQUÍVOCA DE QUE O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO FORA CELEBRADO POR OCASIÃO DE LIBERAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, TENHO QUE TODA A NARRATIVA EXORDIAL REVESTE-SE DE SUFICIENTE VEROSSIMILHANÇA. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE, A ASSERTIVA DE QUE O CONSUMIDOR NÃO PRETENDIA ADQUIRIR QUALQUER SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO, CONSTITUINDO UM SERVIÇO/PRODUTO NÃO SOLICITADO PELO MESMO. CERTAMENTE, O PROPÓSITO DA PARTE RECORRENTE NÃO ERA CONTRATAR UM SISTEMA DE CARTÃO DE CRÉDITO, MAS SIM DE PACTUAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, EM PRESTAÇÕES FIXAS, QUE SABIDAMENTE OSTENTAM TAXAS DE JUROS DENTRE AS MENORES OFERECIDAS NO MERCADO. TAL ASSERTIVA É CONFIRMADA PELO EXTRATO APRESENTADO PELA PARTE RECORRIDA EM SUA DEFESA (ID
9892292)
, ONDE DEMONSTRA QUE A RECORRENTE NUNCA UTILIZOU-SE DO CARTÃO DE CRÉDITO FORNECIDO DE FORMA IRREGULAR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE PELO RECORRIDO, NA QUANTIA DE R$1.218,56, REFERENTE AOS DESCONTOS DO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2020 A JULHO DE 2021
, CONFORME POSTULADO EM SEDE RECURSAL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTENHA DE REALIZAR QUALQUER NOVO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DANO MORAL CONFIGURADO, SOBRETUDO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONCEDO DANO MORAL NA QUANTIA DE R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), COM
JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ
. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
VERIFICO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRIDA DISPONIBILIZOU A QUANTIA DE R$2.565,00, R$288,00 E R$235,64 A PARTE AUTORA, CONFORME ID
9892291, TOTALIZANDO R$3.088,64
. ASSIM, REALIZANDO A DEVIDA COMPENSAÇÃO, A RECORRIDA DEVE REALIZAR O PAGAMENTO DE R$2.129,92 EM FAVOR DA PARTE AUTORA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DECLARADO QUITADO. (7)
CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA OBRIGAÇÃO DE PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 2.129,92, EM VIRTUDE DA COMPENSAÇÃO DAS DÍVIDAS, NA FORMA DO ARTIGO 368 DO CC/2002 (CRÉDITO AUTORAL NA IMPORTÂNCIA DE R$ 4.000,00 REFERENTE AOS DANOS MORAIS E R$ 1.218,56 DE DANO MATERIAL E CRÉDITO DA DEMANDADA NA IMPORTÂNCIA DE R$ 3.088,64).
(8).
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA.

(9). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.